Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, ao ente público, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento Nintedanibe (150mg ou 100mg em caso de intolerância) para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática.
2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. 2.1. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 2.2. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais.
3. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle pelo Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 3.1. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos.
4. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. 4.1. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 4.2. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. 4.3. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes.
5. No presente caso percebe-se que o estado de saúde apresentado pela ora agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. 5.1. É necessário destacar que o medicamento pretendido não é padronizado, pelo SUS, para o tratamento da patologia que acomete a recorrente, mas está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 5.2. De acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde, o medicamento aludido é apropriado ao tratamento dos sintomas decorrentes da patologia que acomete a recorrente. 5.4. Revela-se imprescindível, portanto, a utilização do medicamento indicado.
6. Recurso conhecido e provido.